Tribunal: TJMT
Processo: 1075121-94.2024.8.11.0001
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1075121-94.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Pensão por Morte (Art. 74/9)]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[ALBERT LUJES DE SOUZA - CPF: 077.364.261-71 (RECORRENTE), THAYMENE CARVALHO RIBEIRO - CPF: 041.921.461-50 (ADVOGADO), LAURA PATRICIA DOURADO AMORIM - CPF: 570.380.741-72 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Ementa
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO E ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. REGIME PRÓPRIO MUNICIPAL. PENSÃO POR MORTE. LIMITE ETÁRIO. CONFLITO ENTRE LEGISLAÇÃO MUNICIPAL E NORMAS GERAIS FEDERAIS. PREVALÊNCIA DA LEI Nº 9.717/1998 E DA LEI Nº 8.213/1991. CESSAÇÃO INDEVIDA AOS 18 ANOS. RESTABELECIMENTO ADMINISTRATIVO POSTERIOR. INCONSISTÊNCIA DA ATUAÇÃO ADMINISTRATIVA. PAGAMENTO RETROATIVO DEVIDO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE QUANTO AO RESTABELECIMENTO ATUAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de restabelecimento de pensão por morte e pagamento de parcelas retroativas, sob o fundamento de que a Lei Complementar Municipal nº 399/2015 prevê a cessação do benefício ao filho não inválido aos 18 (dezoito) anos; o recorrente sustenta a prevalência das normas gerais federais (art. 5º da Lei nº 9.717/1998 c/c art. 77 da Lei nº 8.213/1991), defendendo o direito à manutenção do benefício até os 21 (vinte e um) anos, com pagamento retroativo desde a cessação em 27/05/2022.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a legislação municipal pode fixar limite etário inferior a 21 (vinte e um) anos para cessação da pensão por morte em regime próprio de previdência social; (ii) estabelecer se é devido o pagamento retroativo das parcelas no período entre a cessação indevida e o restabelecimento administrativo, bem como verificar a subsistência do interesse processual quanto ao restabelecimento atual do benefício.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A pensão por morte possui natureza previdenciária substitutiva, inserindo-se no sistema da seguridade social e submetendo-se a diretrizes nacionais obrigatórias, não se exaurindo na autonomia legislativa dos entes subnacionais.

4.

Os regimes próprios de previdência social devem observar as normas gerais editadas pela União, que funcionam como piso normativo mínimo de proteção, vedando a criação de disciplina mais restritiva.

5.

O art. 5º da Lei nº 9.717/1998 impede a concessão de benefícios distintos dos previstos no RGPS, impondo não apenas limitação à ampliação, mas também vedação à restrição indevida de direitos previdenciários.

6.

O art. 77, §2º, II, da Lei nº 8.213/1991 estabelece, de forma objetiva, o limite etário de 21 (vinte e um) anos para cessação da pensão por morte ao filho não inválido, constituindo parâmetro geral obrigatório.

7.

A previsão da Lei Complementar Municipal nº 399/2015, ao fixar a cessação aos 18 (dezoito) anos, revela-se materialmente incompatível com o sistema normativo superior, por antecipar indevidamente a extinção do benefício.

8.

A interpretação da expressão “maioridade civil” na legislação local deve ser realizada em conformidade com as normas federais, sendo inaplicável quando resultar em restrição inferior ao padrão nacional.

9.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolida o entendimento de que a Lei nº 9.717/1998 prevalece sobre normas locais restritivas, devendo ser observado o limite de 21 (vinte e um) anos previsto na Lei nº 8.213/1991 (STJ, AgInt no RMS 56.188/BA; AgRg no RMS 49.462/MA).

10.

O autor teve o benefício cessado exclusivamente por atingir 18 anos, o que configura ilegalidade à luz do regime jurídico aplicável.

11.

O restabelecimento administrativo posterior do benefício, quando o autor já contava com 19 (dezenove) anos, evidencia a inconsistência da atuação administrativa e reforça a inadequação do critério etário de 18 (dezoito) anos.

12.

A oscilação administrativa demonstra que a cessação anterior decorreu de interpretação restritiva incompatível com o sistema normativo vigente.

13.

É devido o pagamento das parcelas retroativas entre a cessação indevida (27/05/2022) e o restabelecimento administrativo, com compensação de valores eventualmente pagos no período e daqueles percebidos por terceiro, a fim de evitar duplicidade.

14.

Precedentes do TJMT e Turmas Recursais confirmam a prevalência das normas federais e o limite etário de 21 anos (N.U 1006367-48.2022.8.11.0041; N.U 1023980-47.2023.8.11.0041; N.U 1054351-96.2020.8.11.0041; N.U 1038572-62.2024.8.11.0041; N.U 1010727-31.2019.8.11.0041; TJMT, AGIN 1000155-47.2016.8.11.0000; TJMT, RAI 1003506-28.2016.8.11.0000; N.U 1000650-44.2022.8.11.0077).

15.

O pedido de restabelecimento atual do benefício resta prejudicado por perda superveniente do interesse processual, diante do restabelecimento administrativo em 2023 e do posterior alcance do limite etário de 21 (vinte e um) anos no curso do processo.

16.

A atualização monetária e os juros moratórios devem observar os Temas 905 do STJ e a Emenda Constitucional nº 113/2021, com aplicação do IPCA-E e juros da poupança até 08/12/2021 e, posteriormente, da taxa SELIC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

17.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

Os regimes próprios de previdência social devem observar obrigatoriamente as normas gerais federais, sendo vedada a fixação de limite etário inferior a 21 anos para cessação de pensão por morte ao filho não inválido.

2.

A legislação municipal que antecipa a cessação do benefício aos 18 (dezoito) anos é materialmente incompatível com o art. 5º da Lei nº 9.717/1998 e com o art. 77 da Lei nº 8.213/1991.

3.

É devido o pagamento retroativo das parcelas de pensão por morte no período de cessação indevida, com compensação de valores já pagos.

4.

O restabelecimento administrativo posterior evidencia a inconsistência do critério restritivo adotado e reforça a ilegalidade da cessação anterior.

5.

A superveniência do restabelecimento do benefício e o implemento do limite etário de 21 (vinte e um) anos acarretam a perda do interesse processual quanto ao pedido de restabelecimento atual.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 9.717/1998, art. 5º; Lei nº 8.213/1991, art. 77, §2º, II; Lei Complementar Municipal nº 399/2015; Lei nº 9.494/1997, art. 1º-F; EC nº 113/2021.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no RMS 56.188/BA, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 16.09.2019, DJe 20.09.2019; STJ, AgRg no RMS 49.462/MA, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 19.02.2019, DJe 01.03.2019; TJMT, N.U 1006367-48.2022.8.11.0041, Rel. Des. Maria Aparecida Ferreira Fago, j. 11.11.2025; TJMT, N.U 1023980-47.2023.8.11.0041, Rel. Des. Maria Erotides Kneip, j. 28.08.2025; TJMT, N.U 1054351-96.2020.8.11.0041, Rel. Des. Deosdete Cruz Junior, j. 12.08.2025; TJMT, N.U 1038572-62.2024.8.11.0041, Rel. Juiz Aristeu Dias Batista Vilella, j. 05.05.2025; TJMT, N.U 1010727-31.2019.8.11.0041, Rel. Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, j. 24.05.2022; TJMT, AGIN 1000155-47.2016.8.11.0000, Rel. Des. José Zuquim Nogueira, j. 06.09.2016; TJMT, RAI 1003506-28.2016.8.11.0000, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 24.04.2017; TJMT, N.U 1000650-44.2022.8.11.0077, Rel. Juiz Hildebrando da Costa Marques, j. 11.03.2024.

RELATÓRIO E VOTO

Eminentes pares,

Cuida-se de recurso inominado interposto pela parte promovente em face de sentença julgou improcedentes os pedidos formulados na exordial, ao fundamento de que o regime próprio municipal, regido pela Lei Complementar nº 399/2015, estabelece, de forma expressa, a perda da qualidade de dependente do filho não inválido ao atingir 18 (dezoito) anos, inexistindo previsão normativa para sua prorrogação.

Irresignada com o teor do
decisum
, a parte promovente interpôs o presente recurso inominado, sustentando, em síntese, a prevalência das normas gerais federais sobre a legislação municipal, especificamente o disposto no art. 5º da Lei nº 9.717/1998 c/c art. 77 da Lei nº 8.213/1991, defendendo que o limite etário aplicável à pensão por morte é de 21 (vinte e um) anos, razão pela qual a cessação do benefício aos 18 anos se mostra ilegal, pleiteando, por conseguinte, o pagamento das parcelas retroativas desde a interrupção indevida, bem como o restabelecimento do benefício.

Contrarrazões ofertadas pela parte recorrida, nas quais pugna pela ratificação integral da sentença vergastada.

É o relatório do essencial, passo ao voto.

Passo ao exame do mérito, procedendo a análise minuciosa do contexto fático-probatório, de modo a afastar quaisquer alegações futuras de omissão, equívoco, erro de premissa, obscuridade ou contradição.

No caso em exame, a controvérsia recursal não se exaure na simples aferição do implemento de requisito etário, mas reclama incursão mais densa na estrutura normativa que rege os regimes previdenciários, notadamente no que concerne à articulação entre a legislação local instituidora do regime próprio municipal e as normas gerais de caráter nacional que disciplinam a matéria.

Cuida-se, em verdade, de examinar se a Administração Pública municipal, ao promover a cessação do benefício de pensão por morte percebido pelo autor quando do atingimento da maioridade civil, agiu em estrita conformidade com o sistema jurídico ou se, ao revés, incorreu em aplicação isolada e restritiva da legislação local, em descompasso com o modelo normativo constitucionalmente delineado.

A pensão por morte, como cediço, não se configura como prestação graciosa ou liberalidade estatal, mas traduz típico benefício previdenciário de natureza substitutiva, destinado a assegurar a continuidade mínima de subsistência aos dependentes do segurado falecido. Insere-se, portanto, no âmbito da seguridade social, submetendo-se, por isso mesmo, a um regime jurídico que não se esgota na autonomia normativa dos entes federativos, antes se conforma a diretrizes estruturantes fixadas em nível nacional.

Impõe-se destacar que os regimes próprios de previdência social, embora instituídos e geridos pelos entes subnacionais, não se desenvolvem em espaço normativo absolutamente livre. Ao contrário, submetem-se às normas gerais editadas pela União, as quais operam como vetor de uniformização mínima do sistema, evitando assimetrias incompatíveis com a própria ideia de proteção previdenciária.

Tal diretriz encontra expressão inequívoca no art. 5º da Lei nº 9.717/1998, cuja densidade normativa, a meu sentir, não pode ser mitigada por leitura fragmentária. Ao vedar a concessão de benefícios distintos daqueles previstos no Regime Geral de Previdência Social - RGPS, o legislador federal não apenas limitou a criação de prestações mais amplas, mas, sobretudo, impôs um piso normativo de proteção, abaixo do qual não se admite a atuação dos regimes próprios.

Com efeito, tal compreensão, que se ancora na própria lógica de integridade do sistema previdenciário, conduz à conclusão de que a legislação local não pode restringir, por via indireta, a extensão temporal de benefício cuja disciplina geral já foi estabelecida em âmbito nacional.

Pois bem.

No que concerne especificamente à pensão por morte, o art. 77, §2º, II, da Lei nº 8.213/1991 fixa, de maneira clara, o limite etário de
21 (vinte e um) anos para cessação do benefício em relação ao filho não inválido. A leitura atenta do dispositivo legal supracitado,
conduz à constatação de que se trata de parâmetro objetivo, de aplicação geral, que não se condiciona à demonstração de matrícula em curso regular, nem se submete a variações decorrentes de escolhas legislativas locais que impliquem redução desse patamar protetivo.

Diante desse quadro, a previsão constante da
Lei Complementar Municipal nº 399/2015,
ao estabelecer a cessação do benefício com o atingimento da maioridade civil, revela-se materialmente incompatível com o sistema normativo superior, na medida em que antecipa, de forma indevida, a extinção de direito previdenciário cuja duração mínima encontra-se previamente delimitada pela legislação federal.

Não se trata, insista-se, de negar vigência à lei municipal, mas de interpretá-la em conformidade com o ordenamento jurídico hierarquicamente estruturado, de modo a afastar sua aplicação nos pontos em que contrarie normas gerais de observância obrigatória.

Com efeito, tal compreensão não constitui construção isolada, encontrando respaldo firme na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que consolidou o entendimento de que a norma geral prevista na Lei nº 9.717/1998 prevalece sobre legislação estadual ou municipal mais restritiva quanto ao limite etário para percepção de pensão por morte, afastando-se, por conseguinte, disposições locais que estabeleçam marco inferior ao previsto no Regime Geral de Previdência Social - RGPS. Cito:

ADMINISTRATIVO. REGIME ESTATUTÁRIO. PENSÃO POR MORTE. ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO. PREVISÃO DE LEI ESTADUAL. MAIORIDADE CIVIL. LEI 8.213/1991. 21 ANOS. PREVALÊNCIA.

1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se firmou no sentido de que a Lei Federal n. 9.717/1998, que fixa normas gerais para organização e funcionamento dos regimes próprios dos servidores públicos, da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, ao vedar a concessão de benefícios distintos daqueles previstos no Regime Geral de Previdência Social, deve prevalecer sobre as disposições de lei local em sentido diverso.

2. Hipótese em que deve ser observado o limite de 21 anos de idade previsto na Lei n. 8.213/1991, afastando-se as disposições da Lei n. 7.249/1998, do Estado da Bahia, que estabelece como limite a maioridade civil.3. Agravo interno desprovido”.

(STJ – AgInt no RMS 56.188/BA, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 16/09/2019, DJe 20/09/2019).

“PREVIDENCIÁRIO. REGIME ESTATUTÁRIO. PENSÃO POR MORTE. LEI ESTADUAL. LIMITE ETÁRIO. NÃO PREVALÊNCIA.

1. Consoante o entendimento desta Corte, a Lei Federal n. 9. 717/1998, que fixa normas gerais para organização e funcionamento dos regimes próprios dos servidores públicos da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, ao vedar a concessão de benefícios distintos daqueles previstos no Regime Geral de Previdência Social, deve prevalecer sobre as disposições de lei local em sentido diverso.

2. Hipótese em que deve prevalecer o limite de 21 anos previsto na Lei n. 8.213/1991, devendo ser afastadas as disposições da Lei Complementar do Estado do Maranhão n. 73/2004 respeitantes ao limite etário para pagamento de pensão por morte.

3. Agravo regimental desprovido”.

(AgRg no RMS 49.462/MA, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 19/02/2019, DJe 01/03/2019)

Nessa mesma linha, a interpretação da expressão “maioridade civil” constante da legislação local não pode ser realizada de forma isolada e literal, devendo ser compreendida em conformidade com o regramento federal de observância obrigatória, sob pena de se admitir restrição indevida a direito previdenciário. Assim, revela-se inaplicável a limitação etária aos 18 (dezoito) anos quando em confronto com o padrão de 21 (vinte e um) anos fixado pela legislação nacional.

Transpondo tais premissas ao caso concreto, verifica-se que o autor teve seu benefício cessado em 27/05/2022, exclusivamente em razão de ter atingido 18 (dezoito) anos de idade. À luz do regime jurídico ora delineado, tal cessação não se sustenta, porquanto implementada com base em critério etário inferior ao legalmente estabelecido em âmbito nacional.

Daqui emerge elemento fático de singular relevância, que, a meu sentir, reforça, com especial contundência, a conclusão jurídica acima exposta.

Com efeito, os documentos acostados aos autos evidenciam que a própria Administração Pública municipal, em momento posterior, procedeu ao restabelecimento do benefício no ano de 2023 (id. 347354864), quando o autor já contava com 19 (dezenove) anos de idade. Ainda que formalmente vinculado à condição de estudante, o restabelecimento revela, no plano material, que o ente público deixou de aplicar, de forma rígida, o critério etário de 18 (dezoito) anos previsto na legislação local.

A meu sentir, referido elemento fático não pode ser desconsiderado, pois evidencia que a atuação administrativa não se manteve fiel, de modo uniforme, ao parâmetro restritivo da lei municipal, tendo, na prática, admitido a subsistência do benefício para além da maioridade civil. Logo, tem-se que tal circunstância revela não apenas a inconsistência da cessação anterior, mas também a percepção, ainda que implícita, de que o limite de 18 (dezoito) anos não se mostra adequado à disciplina da matéria.

Em outras palavras, ao restabelecer o benefício quando o autor já havia ultrapassado a maioridade, a própria Administração Pública acabou por evidenciar, no plano concreto, a inadequação do critério restritivo anteriormente aplicado.

A meu ver, essa oscilação administrativa, longe de fragilizar a pretensão autoral, a robustece, pois evidencia que a cessação ocorrida em maio/2022 não decorreu de uma interpretação juridicamente necessária, mas de aplicação restritiva que não se sustenta diante do sistema normativo vigente.

Diante desse contexto, impõe-se reconhecer que o autor fazia jus à manutenção do benefício até o implemento do limite etário de 21 (vinte e um) anos, razão pela qual é devido o pagamento das parcelas compreendidas entre a data da cessação indevida, em 27/05/2022, e a data em que houve o restabelecimento administrativo do benefício, devendo ser observada, por evidente, a compensação dos valores eventualmente já adimplidos no período subsequente, bem como daqueles percebidos pela genitora do autor, de modo a evitar indevida duplicidade de pagamento e assegurar a exata recomposição patrimonial.

Cito precedentes do e. TJMT e desta e. Turma Recursal que coadunam com o entendimento acima consignado:

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. PENSÃO POR MORTE. APLICAÇÃO DA LEI N.° 8.213/91 AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA EM DETRIMENTO DA LEI ESTADUAL. PRECEDENTES DO STJ. LIMITE ETÁRIO DE 21 ANOS. INTERPRETAÇÃO CONFORME A LEI FEDERAL. CONSECTÁRIOS LEGAIS. OBSERVÂNCIA DOS TEMAS N.° 810, DO STF E N.° 905, DO STJ, ALÉM DA EMENDA CONSTITUCIONAL N.° 113/2021. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1, Apelação cível interposta contra sentença proferida nos autos da Ação de Restabelecimento de Pensão por Morte n.º 1006367-48.2022.811.0041, em trâmite na 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, MT, que julgou improcedente o pedido de restabelecimento de pensão por morte, cessado administrativamente quando o autor completou 18 anos de idade. Pleiteia-se a manutenção do benefício até os 21 anos, com base na legislação federal aplicável aos regimes próprios de previdência social.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se é devida a pensão por morte a filho não inválido até os 21 anos de idade, à luz da Lei nº 8.213/91, aplicável aos regimes próprios de previdência social por força do art. 5º da Lei nº 9.717/98, mesmo diante de norma estadual que restringe o benefício até os 18 anos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Lei Federal nº 9.717/98, em seu art. 5º, veda aos regimes próprios de previdência social a concessão de benefícios distintos dos previstos no Regime Geral de Previdência Social, impondo a observância obrigatória às normas federais, salvo disposição constitucional em sentido contrário.

4. A Lei nº 8.213/91, que rege o RGPS, estabelece que o direito à pensão por morte ao filho não emancipado cessa apenas ao completar 21 anos de idade (arts. 16, I, e 77, § 2º, II), salvo nas hipóteses de invalidez ou deficiência.

5. O Superior Tribunal de Justiça firmou jurisprudência no sentido de que a norma geral prevista na Lei nº 9.717/98 prevalece sobre legislação estadual mais restritiva quanto ao limite etário para percepção de pensão por morte (STJ, AgInt no RMS 56.188/BA e AgRg no RMS 49.462/MA).

6. A interpretação da expressão “maioridade civil” constante da legislação estadual (LC/MT nº 04/90) deve ser feita em conformidade com o regramento federal obrigatório, sendo inaplicável a restrição etária aos 18 anos em detrimento do padrão de 21 anos fixado nacionalmente.

7. Quanto aos consectários legais, a correção monetária e os juros de mora devem observar os parâmetros definidos pelo STF no Tema nº 810 e pelo STJ no Tema nº 905 até 08.12.2021, e, a partir da publicação da Emenda Constitucional nº 113/21 (09.12.2021), aplica-se exclusivamente a taxa Selic para atualização monetária e juros moratórios.

8. Nos termos do art. 85, § 4º, II, do CPC, os honorários advocatícios devem ser arbitrados na fase de liquidação de sentença, por se tratar de condenação ilíquida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: “1. Os regimes próprios de previdência social devem observar obrigatoriamente os parâmetros do Regime Geral, inclusive quanto ao limite etário de 21 anos para percepção de pensão por morte por filho não emancipado. 2.A correção monetária e os juros de mora devem observar os parâmetros definidos no Tema nº 810 do STF e no Tema nº 905 do STJ até 08.12.2021, e, a partir de 09.12.2021, aplica-se exclusivamente a taxa Selic, conforme Emenda Constitucional nº 113/2021”.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.717/98, art. 5º; Lei nº 8.213/91, arts. 16, I, e 77, § 2º, II; CPC, art. 85, § 4º, II; EC nº 113/21.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no RMS 56.188/BA, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 16.09.2019, DJe 20.09.2019; STJ, AgRg no RMS 49.462/MA, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 19.02.2019, DJe 01.03.2019; STF, RE 870.947, Rel. Min. Luiz Fux, Pleno, j. 20.09.2017, DJe 20.11.2017 (Tema 810); STJ, REsp 1.495.146-MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, j. 22.02.2018, DJe 02.03.2018 (Tema 905).

(N.U 1006367-48.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/11/2025, Publicado no DJE 25/11/2025)

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. PENSÃO POR MORTE. FILHO UNIVERSITÁRIO. REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. LIMITAÇÃO ETÁRIA. CONFLITO ENTRE LEI ESTADUAL E LEGISLAÇÃO FEDERAL. APLICAÇÃO OBRIGATÓRIA DAS NORMAS DO RGPS AOS RPPS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por MATO GROSSO PREVIDÊNCIA – MTPREV e ESTADO DE MATO GROSSO contra sentença proferida em Ação de Restabelecimento de Pensão por Morte ajuizada por beneficiário cujo pagamento foi suspenso ao atingir 18 anos de idade, não obstante comprovação de matrícula regular em curso de ensino superior. A sentença determinou o restabelecimento da pensão até os 21 anos, afastando a aplicação de norma estadual que restringia o benefício até os 18 anos, por afronta à legislação federal de observância obrigatória aos regimes próprios de previdência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o Estado de Mato Grosso possui legitimidade passiva para figurar na demanda, ao lado da autarquia previdenciária estadual; e (ii) estabelecer se é devida a extensão da pensão por morte ao filho estudante universitário até os 21 anos, à luz da legislação federal aplicável aos RPPS, em detrimento de norma estadual mais restritiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Estado de Mato Grosso detém legitimidade passiva em ações que envolvem atos de suas autarquias previdenciárias, pois figura como garantidor dos compromissos financeiros e administrativos da MTPREV, nos termos dos arts. 1º e 51 da LC Estadual nº 560/2014.

A Lei Federal nº 9.717/1998, de eficácia plena e aplicabilidade imediata, obriga os regimes próprios de previdência a observarem os mesmos parâmetros do RGPS, vedando a criação de benefícios distintos, inclusive quanto ao critério de idade e tempo de duração.

A Lei nº 8.213/1991 (RGPS), em seus arts. 16, I, e 77, § 2º, I, prevê a manutenção da pensão por morte aos filhos até os 21 anos, salvo nos casos de invalidez ou deficiência, constituindo norma geral obrigatória para os RPPS, conforme jurisprudência do STJ e doutrina especializada.

A norma estadual que limitava o benefício até os 18 anos não pode prevalecer frente à norma federal superveniente e hierarquicamente superior, devendo-se aplicar o limite de 21 anos, como forma de harmonização federativa e preservação da uniformidade normativa no sistema previdenciário.

Comprovada a matrícula do autor em curso superior à época da suspensão do benefício, restam satisfeitos os requisitos legais para o restabelecimento da pensão até os 21 anos, não se tratando de extensão indevida, mas de simples aplicação do piso normativo federal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O Estado-membro possui legitimidade passiva para figurar em ação que discute ato de autarquia previdenciária estadual, por figurar como seu garantidor legal.

Os regimes próprios de previdência social devem observar, obrigatoriamente, os parâmetros do Regime Geral, inclusive quanto ao limite etário de 21 anos para percepção de pensão por morte por filho não inválido.

Norma estadual que limita benefício previdenciário em desconformidade com a legislação federal aplicável é inaplicável por força do art. 5º da Lei nº 9.717/1998.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.717/1998, art. 5º; Lei nº 8.213/1991, arts. 16, I, e 77, § 2º, I; LC Estadual nº 560/2014, arts. 1º e 51.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no RMS 50.843/BA, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 06.11.2018; TNU, Súmula nº 37; STJ, REsp 1.369.832/SP, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, j. 19.11.2013.

(N.U 1023980-47.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/08/2025, Publicado no DJE 28/08/2025). (Grifo nosso).

DIREITO CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. PENSÃO POR MORTE. APLICAÇÃO DA LEI Nº 8.213/1991 AOS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA. LIMITE ETÁRIO DE 21 ANOS. INTERPRETAÇÃO CONFORME À LEGISLAÇÃO FEDERAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por MTPREV contra sentença que concedeu a segurança em mandado impetrado por João Gabriel Vieira de Jesus, determinando o restabelecimento do benefício de pensão por morte de sua genitora, servidora pública estadual, até que complete 21 anos de idade, após a cessação do pagamento aos 18 anos.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir o marco etário final da pensão por morte ao filho de servidora pública estadual: se aos 18 anos, nos termos da LC Estadual nº 04/1990, ou aos 21 anos, conforme o art. 77, § 2º, II, da Lei nº 8.213/1991, considerada aplicável aos regimes próprios nos termos da Lei nº 9.717/1998.

III. Razões de decidir

3. O art. 5º da Lei nº 9.717/1998 estabelece que os regimes próprios de previdência não podem conceder benefícios distintos daqueles previstos no RGPS, salvo disposição constitucional.

4. A Lei nº 8.213/1991, ao disciplinar o RGPS, fixa como dependentes os filhos menores de 21 anos (art. 16, I), sendo este o limite etário para o pagamento da pensão (art. 77, § 2º, II).

5. A LC Estadual nº 04/1990, ao empregar a expressão “maioridade civil”, deve ser interpretada de forma sistemática e conforme as normas federais vinculantes.

6. O STJ reconhece que a Lei nº 9.717/1998 prevalece sobre normas estaduais que contrariem as diretrizes federais do RGPS, especialmente quanto à extensão etária dos benefícios previdenciários.

7. A atuação judicial não cria direito novo, mas reconhece direito líquido e certo à luz da legislação federal vigente e da jurisprudência consolidada.

8. A interpretação adotada está em consonância com os princípios da legalidade, da dignidade da pessoa humana e da proteção ao jovem, impondo-se a manutenção da sentença.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso de apelação desprovido. Tese de julgamento: "1. Os regimes próprios de previdência social dos entes federativos devem observar, nos termos da Lei nº 9.717/1998, as normas gerais do RGPS, sendo indevida a fixação de limite etário inferior ao previsto na Lei nº 8.213/1991 para cessação de pensão por morte ao filho não emancipado."

(N.U 1054351-96.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, DEOSDETE CRUZ JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/08/2025, Publicado no DJE 12/08/2025).

Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. RECURSO INOMINADO. REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. PENSÃO POR MORTE. DEPENDENTE ESTUDANTE UNIVERSITÁRIA. PREVALÊNCIA DA LEI FEDERAL SOBRE LEGISLAÇÃO ESTADUAL. RESTABELECIMENTO DO BENEFÍCIO ATÉ OS 21 ANOS. PAGAMENTO RETROATIVO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de restabelecimento de pensão por morte e de pagamento retroativo das parcelas do benefício, formulados por dependente universitária de servidor público estadual falecido. A parte autora pleiteia o pagamento do benefício até que complete 24 anos, sob fundamento de que permanece estudando em curso superior, e requer o pagamento retroativo desde a suspensão administrativa até a reativação do benefício.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a filha de servidor público estadual falecido faz jus à pensão por morte até os 24 anos de idade; (ii) estabelecer se é possível a condenação da Administração ao pagamento retroativo do benefício durante o período em que esteve suspenso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A legislação estadual (Lei Complementar nº 04/1990, com redação dada pela LC nº 197/04) previa a concessão de pensão por morte até os 24 anos de idade ao filho estudante universitário, mas tal previsão não prevalece diante das regras gerais federais.

4. A Lei Federal nº 9.717/1998 veda aos regimes próprios de previdência social a concessão de benefícios distintos dos previstos na Lei nº 8.213/1991, que estabelece como limite etário para pensão por morte o alcance dos 21 anos de idade para filhos não emancipados.

5. A jurisprudência pacificada do STJ e do TJMT consolida o entendimento de que a norma federal prevalece sobre a estadual, ainda que esta seja mais benéfica, em razão da hierarquia e da competência legislativa concorrente em matéria previdenciária.

6. Reconhece-se o direito ao restabelecimento da pensão até os 21 anos e à percepção dos valores retroativos referentes ao período de suspensão indevida do benefício, com atualização monetária e incidência de juros conforme o Código Civil (na redação da Lei nº 14.905/2024).

7. A condenação ao pagamento retroativo decorre do reconhecimento judicial do direito à continuidade do benefício até os 21 anos, sendo devida a compensação financeira pelo período de suspensão indevida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: “1. O filho não emancipado de servidor público estadual falecido faz jus à pensão por morte apenas até os 21 anos de idade, nos termos da Lei nº 8.213/1991, em consonância com o art. 5º da Lei nº 9.717/1998. 2. É devido o pagamento retroativo das parcelas do benefício suspenso indevidamente, com correção monetária e juros legais.

__________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 24, XII; LC/MT nº 04/1990; Lei nº 8.213/1991; Lei nº 9.717/1998.

(N.U 1038572-62.2024.8.11.0041, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 05/05/2025, Publicado no DJE 08/05/2025)

RECURSO INOMINADO.FAZENDA PÚBLICA. TEMPUS REGIT ACTUM. NORMA PREVIDENCIÁRIA. APLICAÇÃO DA NORMA MAIS BENÉFICA. PENSÃO POR MORTE. MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE. TERMO FINAL DO BENEFÍCIO CONCEDIDO A FILHO. DIREITO DEVIDO ATÉ OS 21ANOS DE IDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O juízo singular decidiu a reclamação por sentença assim redigida: "1. Síntese dos fatos. Trata-se de ação nominada de "AÇÃO PARA RESTABELECIMENTO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO C/C PEDIDO LIMINAR”. A requerente sustenta ser neta da servidora municipal Nobertina Fernandes e por consequência passou a receber os benefícios da pensão por morte. Ocorre que, após completar 18 (dezoito) anos teve seu benefício cassado, motivo pelo qual requer o restabelecimento da pensão até completar 21 (vinte e um) anos. A contestação foi apresentada e no mérito o exercício regular do direito consubstanciado na legislação municipal. Em seguida, foi juntada nos autos a impugnação. Relatório dispensado, nos termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95. Passo a fundamentar e a decidir. 2. Fundamentos Julgamento antecipado da lide Compulsando os autos, verifico que a prova documental é suficiente para analisar o mérito, razão pela qual o julgamento antecipado da lide, nos moldes do art. 355, I, do CPC, é a medida adequada. Mérito O pedido posto visa à manutenção do benefício pago à apelante até que complete 21 anos de idade, nos termos do Regime Geral de Previdência. Contudo, foi interrompido aos 18 anos por força da Lei Estadual n. 04/1990. Depreende-se dos autos que a pensão por morte cessará quando a Apelante atingir a maioridade civil, nos termos da Lei Complementar n° 04/90, art. 245, II, “a”, ex vi: “Art. 245 São beneficiários das pensões: [...] II - temporária: a) os filhos até que atinjam a maioridade civil ou se inválidos, enquanto durar a invalidez;” O Superior Tribunal de Justiça tem entendido que a Lei Federal n. 9.717/1998, a qual versa sobre regras gerais para a organização e o funcionamento dos regimes próprios de previdência social dos servidores públicos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, dos militares dos Estados e do Distrito Federal, dispõe em seu art. 5º que é vedado aos seus destinatários a concessão de benefícios distintos dos previstos no Regime Geral da Previdência Social pela Lei n. 8.213/1991. E, conforme a Lei n. 8.213/1991, o direito ao recebimento do benefício de pensão por morte pelo dependente do segurado cessará para o filho ao completar 21 (vinte e um) anos de idade, salvo se for inválido ou tiver deficiência intelectual, mental ou deficiência grave (arts. 16, I, e 77, § 2º, II). Destaco: “Art. 16. São beneficiários do Regime Geral de Previdência Social, na condição de dependentes do segurado: I - o cônjuge, a companheira, o companheiro e o filho não emancipado, de qualquer condição, menor de 21 (vinte e um) anos ou inválido ou que tenha deficiência intelectual ou mental ou deficiência grave; [...] Art. 77. A pensão por morte, havendo mais de um pensionista, será rateada entre todos em parte iguais. [...] § 2º O direito à percepção de cada cota individual cessará: [...] II - para o filho, a pessoa a ele equiparada ou o irmão, de ambos os sexos, ao completar vinte e um anos de idade, salvo se for inválido ou tiver deficiência intelectual ou mental ou deficiência grave.” Diante dessas considerações, conclui-se que a Lei n. 9.171/1998 prevalece sobre a norma que regulamenta o regime próprio dos servidores públicos do município, devendo ser reconhecido o direito de pensão por morte até os 21 (vinte e um) anos, conforme previsto na Lei n. 8.213/1991. Nesse sentido, destaco a jurisprudência do STJ e deste Tribunal: “ADMINISTRATIVO. REGIME ESTATUTÁRIO. PENSÃO POR MORTE. ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO. PREVISÃO DE LEI ESTADUAL. MAIORIDADE CIVIL. LEI 8.213/1991. 21 ANOS. PREVALÊNCIA. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se firmou no sentido de que a Lei Federal n. 9.717/1998, que fixa normas gerais pra organização e funcionamento dos regimes próprios dos servidores públicos, da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, ao vedar a concessão de benefícios distintos daqueles previstos no Regime Geral de Previdência Social, deve prevalecer sobre as disposições de lei local em sentido diverso. 2. Hipótese em que deve ser observado o limite de 21 anos de idade previsto na Lei n. 8.213/1991, afastando-se as disposições da Lei n. 7.249/1998, do Estado da Bahia, que estabelece como limite a maioridade civil. 3. Agravo interno desprovido. (STJ, AgInt no RMS 56.188/BA, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 16/09/2019, DJe 20/09/2019). “ADMINISTRATIVO. REGIME ESTATUTÁRIO. PENSÃO POR MORTE. PEDIDO. COMPREENSÃO LÓGICO-SISTEMÁTICA. INTERESSE DE AGIR. EXISTÊNCIA. LEI ESTADUAL. LIMITE ETÁRIO. NÃO PREVALÊNCIA. [...] 3. Consoante o entendimento desta Corte, a Lei Federal n. 9.717/1998, que fixa normas gerais para organização e funcionamento dos regimes próprios dos servidores públicos da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, ao vedar a concessão de benefícios distintos daqueles previstos no Regime Geral de Previdência Social, deve prevalecer sobre as disposições de lei local em sentido diverso. 4. Agravo interno desprovido. (STJ, AgInt no RMS 50.843/BA, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/11/2019, DJe 02/12/2019).” “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DE PENSÃO POR MORTE –SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO FUNDADA NA LEI COMPLEMENTAR N. 04/90 E NO ESTATUTO MILITAR ESTADUAL QUE PREVEEM QUE O BENEFÍCIO CESSA COM A MAIORIDADE CIVIL – LEGISLAÇÃO PREVIDENCIÁRIA ESTADUAL EM DISSONÂNCIA COM A LEI GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL – LEI Nº 8.213/91 – CONCEDE A PENSÃO ATÉ O SEGURADO COMPLETAR 21 ANOS DE IDADE - ORIENTAÇÃO DO STJ – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Conforme orientação dominante da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça a Lei Federal n. 9.717/1998, que fixa normas gerais para organização e funcionamento dos regimes próprios dos servidores públicos, da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, ao vedar a concessão de benefícios distintos daqueles previstos no Regime Geral de Previdência Social, deve prevalecer sobre as disposições de lei local em sentido diverso. Desse modo, deve ser observado o limite de 21 anos de idade previsto na Lei n. 8.213/1991, afastando-se as disposições da Lei Complementar n° 04/90, art. 245, II, “a” e do art. 87, II, “a” do Estatuto dos Militares do Estado de Mato Grosso (LC nº 231/2005), que estabelecem como limite a maioridade civil. (N.U 1010727-31.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/05/2022, Publicado no DJE 30/05/2022).” “AGRAVO REGIMENTAL – LIMINAR NÃO CONCEDIDA NO AGRAVO DE INSTRUMENTO — CONTINUAÇÃO DO PAGAMENTO DA PENSÃO POR MORTE — TERMO FINAL – 21 ANOS DE IDADE – APLICAÇÃO DA LEI Nº 8.213/91 – SUSPENSÃO DO BENEFÍCIO - IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO. Não obstante a Lei Complementar do Estado de Mato Grosso nº 4, de 15 de outubro de 1990, fixar como termo final para a pensão temporária a data em que o dependente atinge a maioridade civil, com o advento da Lei nº 9.717, de 27 de novembro de 1998, que dispõe sobre regras gerais para a organização e o funcionamento dos regimes próprios da Previdência Social, deve ser aplicado o limite de idade estabelecido na Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, qual seja, vinte e um (21) anos. (TJMT, AGIN 1000155-47.2016.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/09/2016, Publicado no DJE 16/10/2019).” “DIREITO PREVIDENCIÁRIO E ADMINISTRATIVO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DE PENSÃO POR MORTE – MAIORIDADE CIVIL – INDEFERIMENTO DA ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA –PROBABILIDADE DO DIREITO E RISCO DE DANO – DEMONSTRADOS – LEGISLAÇÃO PREVIDENCIÁRIA MUNICIPAL EM DISSONÂNCIA COM A LEI GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL – LEI Nº 8.213/91 – ORIENTAÇÃO DO STJ – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Não obstante a Lei Complementar Municipal de Várzea Grande nº 2.719/2004 fixar, como termo final do beneficio previdenciário, a data em que o dependente atinge a maioridade civil, com o advento da Lei nº 9.717/1998 que dispõe sobre regras gerais para a organização e o funcionamento dos regimes próprios da Previdência Social, deve ser aplicado o limite de idade estabelecido na Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, qual seja, vinte e um (21) anos. (TJMT, RAI 1003506-28.2016.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/04/2017, Publicado no DJE 26/05/2017).” Sendo assim, deve ser afastada a aplicação da lei local, quando o limite temporal do benefício de pensão por morte for adequá-la à Lei Federal nº 8.213/91, art. 77, §1º, b - que prevê o benefício até os 21 anos. 3. Dispositivo Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão deduzida na inicial, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, para: 1) Restabelecer o benefício previdenciário de pensão por morte a autora até da data limite de 21 (vinte e um) anos; 2) Condenar o requerido ao pagamento retroativo do benefício de pensão por morte das parcelas vencidas, a contar da data da suspensão, devendo o valor apurado ser corrigido monetariamente pelo índice IPCA-E a partir do efetivo prejuízo (cada parcela inadimplida) e acrescido de juros moratórios com base na remuneração oficial da caderneta de poupança, a partir da citação. Decisão sujeita à homologação da Douta Juíza de Direito, a qual submeto, conforme o art. 40 da Lei 9.099/95. Publicado e registrado. Intimem-se. Camila Dadona Batista Juíza Leiga Vistos, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra da Juíza Leiga deste Juizado Especial. Em havendo CUMPRIMENTO VOLUNTÁRIO da CONDENAÇÃO/TRANSAÇÃO/REMANESCENTE e a concordância da parte CREDORA com o(s) VALOR(ES) PAGO(S)/DEPOSITADO(S), tem-se a quitação do valor devido, não havendo outras obrigações a serem cumpridas. EXPEÇA-SE, se necessário, o competente ALVARÁ JUDICIAL na forma requerida. Caso a solicitação de transferência de valor(es) seja para a conta do(a) advogado(a) da parte credora, fica já autorizado, desde que tenha sido juntado aos autos o instrumento procuratório com poderes para o(a) causídico(a)“receber, dar quitação”. Tudo cumprido, ARQUIVE-SE, com as cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. Intimem-se as partes da sentença. Djéssica Giseli Küntzer Juíza de Direito"

2. O Recurso Inominado interposto pela parte reclamada devolveu à apreciação desta Turma as seguintes matérias: a) aplicação do princípio Tempus Regis Actum; e b) não utilização da norma federal quando houver norma específica municipal.

3. Contrarrazões foram apresentadas objetivando a manutenção da sentença.

4. Aplicação da norma. Princípio tempus regit actum. Os atos jurídicos serão regidos pela lei vigente à época em que ocorreram ou no momento em que foram satisfeitos os seus pressupostos. Precedentes (STJ AgInt no REsp n. 1.975.278/SC). Todavia, em se tratando de norma previdenciária, caso a nova lei seja mais benéfica ao segurado do que a norma vigente à época do fato constitutivo, a nova lei deve prevalecer (STJ. REsp n. 1.554.596/SC, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Seção, julgado em 11/12/2019, DJe de 17/12/2019 e STF RE 630501 RG, Relator(a): ELLEN GRACIE, Tribunal Pleno, julgado em 21-10-2010, DJe-224 DIVULG 22-11-2010 PUBLIC 23-11-2010 EMENT VOL-02436-02 PP-00423). Quanto ao termo final da pensão por morte de beneficiários servidores públicos do Município de Vila Bela da Santíssima Trindade, aplica-se a redação do art. 7º, inciso I, da Lei 688/2005, dada pela Lei 1.475/2020, mesmo para os óbitos anteriores a 24/11/2020.

5. Pensão por morte. Considera-se dependente do segurado, para efeito de pensão por morte, o filho ou equivalente não emancipado, até a idade de 21 anos ou inválido (art. 7º, inciso I, da Lei Municipal 688/2005, com redação dada pela Lei 1.475/2020). Benefício devido à reclamante até os 21 anos.

6. Antinomia. Mesmo que houvesse antinomia entre a Lei Municipal de Vila Bela da Santíssima Trindade 688/2005 e a Lei Federal 8.213/91, quanto à condição de dependente para efeito de recebimento da pensão por morte, prevaleceria a Lei Federal em detrimento da Lei Municipal, por força da Lei Federal 9.717/98, reforçando o direito do beneficiário até os 21 anos.

7. Recurso conhecido e não provido.

8. Custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, pela parte recorrente, observado o disposto no art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC, se for o caso.

9. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, servindo a súmula do julgamento como acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

(N.U 1000650-44.2022.8.11.0077, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 11/03/2024, Publicado no DJE 15/03/2024)

Por outro lado, no tocante ao pedido de
restabelecimento atual
do benefício, verifica-se a superveniente perda de interesse processual, na medida em que ausente a utilidade prática da tutela jurisdicional postulada. Com efeito, a prestação jurisdicional, enquanto instrumento de realização concreta de direitos, pressupõe a existência de situação fática apta a justificar sua intervenção, o que não mais se verifica no presente caso.

Isso porque, de um lado, o benefício foi efetivamente restabelecido pela própria Administração Pública no ano de 2023 (id. 347354864), circunstância que esvazia a utilidade da tutela jurisdicional quanto a esse ponto específico. De outro, é incontroverso que, durante o curso do processo, o autor já ultrapassou o limite etário de 21 (vinte e um) anos, tendo, inclusive, ocorrido nova cessação do benefício, conforme documentação juntada em sede de contestação (id. 347354867).

Nesse cenário, não subsiste suporte fático e jurídico para a manutenção ou novo restabelecimento da pensão, impondo-se reconhecer a prejudicialidade do pedido nesse particular.

Com todas essas considerações e à luz de uma interpretação sistemática, coerente e constitucionalmente orientada do regime previdenciário aplicável, impõe-se o parcial provimento do recurso inominado para reconhecer a ilegalidade da cessação do benefício aos 18 (dezoito) anos e condenar o ente municipal ao pagamento das parcelas retroativas no período acima delimitado, mantida, no mais, a improcedência quanto ao restabelecimento atual do benefício.

Ante o exposto, presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso inominado interposto pela parte promovente e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para julgar parcialmente procedentes os pedidos formulados na exordial, com os seguintes efeitos:

I.

Reconhecer
a ilegalidade da cessação do benefício de pensão por morte quando alcançada a maioridade civil, aos 18 (dezoito) anos;

II.

Condenar
o Município de Cuiabá ao pagamento das parcelas retroativas devidas no período compreendido entre 27/05/2022, data da cessação indevida, e a data do restabelecimento administrativo do benefício, devendo ser observada a compensação dos valores eventualmente adimplidos no período subsequente, bem como daqueles percebidos pela genitora do autor, de modo a evitar indevida duplicidade de pagamento;

III.

Determinar
que a atualização monetária e os juros moratórios incidam na forma dos Temas 905 do Superior Tribunal de Justiça e da Emenda Constitucional nº 113/2021, de modo que: até 08/12/2021, a correção monetária deverá seguir o IPCA-E, e os juros moratórios observarão os índices aplicáveis à caderneta de poupança, nos termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997;
a partir da vigência da EC nº 113/2021, incidirá, de forma unificada, a taxa SELIC, englobando atualização monetária e juros de mora.

IV.

Declarar
prejudicado o pedido de restabelecimento atual do benefício, diante da superveniente perda de interesse processual, em razão de seu restabelecimento administrativo e o subsequente alcance, no curso do processo, do limite etário de 21 (vinte e um) anos.

Dada a sorte do presente expediente recursal, sem custas e honorários sucumbenciais.

É como voto.

Preclusa a via recursal, devolvam-se os autos à origem.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026